Tribunal: TJMT
Processo: 1020701-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Lucielio Rosa Bueno, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 21 de setembro de 2021 e após, foi convertida em prisão preventiva, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP.
Aduz que a decisão que decretou prisão preventiva não possui argumentação clara, precisa e individualizada, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e utilizando fundamentos genéricos e abstratos, inexistindo indicações que demostrem o risco que o paciente em liberdade poderá trazer a ordem pública, assim como, não há contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar.
Asseverou que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são razoáveis e proporcionais no presente caso, uma vez que a prisão preventiva foi decretada após quase 01 (um) ano dos fatos, tendo o paciente se apresentado espontaneamente na delegacia, o que demonstra que não se furtará da aplicação da lei penal.
Declarou que paciente é primário, ostenta bons antecedentes, detém residência fixa, ocupação lícita, sendo, pois, fato isolado em sua vida, na qual somente aconteceu em um momento de desiquilíbrio emocional e temor, visto que o ofendido: “seguia em sua direção e para evitar que ocorresse novas agressões conforme as relatadas no BO 2020.222.112, o paciente sacou a arma e efetuou os disparos contra a vítima”. (Sic)
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 109505489)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 110251999). Informações juntadas (Id. 111139994).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por de Lucielio Rosa Bueno, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Dos autos extrai-se que o paciente encontra-se preso por ter, supostamente praticado o crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, II e IV do Código Penal, fato ocorrido em 21 de outubro de 2020, na cidade de Primavera do Leste.
Segundo consta nas informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada como coatora, o paciente, se apresentou espontaneamente 02 dias após a data do crime, ou seja, em 23 de outubro de 2020 às 15h20min, oportunidade em que foi interrogado. As 17h18min do mesmo dia, a autoridade policial representou pela prisão temporária do beneficiário, o que foi deferido pelo juiz “a quo”. Porém, a ordem não foi cumprida, por não ter sido localizado, encontrando-se em local incerto, sendo comunicada a prisão do acusado, somente em 06 de outubro de 2021, em Pontal do Araguaia/MT, Comarca de Barra do Garças/MT. Assim, em princípio, restou demonstrado o total descaso e desinteresse do acusado com a justiça.
Ademais, apesar do paciente ter se apresentado espontaneamente, importa registrar que somente compareceu após vários meses da decretação da prisão temporária, bem como, ao analisar os documentos apresentados pelo impetrante, este juntou declaração, na qual descreve que o paciente é locatário do imóvel localizado no endereço: Rua laranjeiras, n.o 1063, Bairro Primavera 03, e, Primavera do Leste/MT (Id. 109505497), contudo, anexou também um comprovante de residência com outro endereço: Rua Izidoro Imidio Santos, n.o 210, PC 492, Antônio Abud, em Bom Jardim de Goiás/GO (Id. 109505498), portanto, incerto saber em qual endereço realmente o beneficiário poderá ser encontrado.
No que tange a prisão preventiva, a autoridade judiciaria, ao analisar o pleito, verificou que estão presentes a materialidade de indícios de autoria delitiva, e entendeu que a medida se faz necessária para garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão não só da gravidade concreta do crime, consubstanciada pelas circunstâncias em que ocorreu o fato, mas também pelo eminente risco de que, novamente, tente se furtar da aplicação da lei penal. Vejamos:
“... Outrossim, o crime imputado ao representado reveste-se de excepcional gravidade, principalmente porque se trata de crime hediondo, teve como motivo a disputa por cliente de aplicativo, bem como pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, vez que teria sido perpetrado por meio de diversos disparos de arma em plena luz do dia em via pública, fatos estes que justificam a decretação da segregação cautelar do investigado em atenção à garantia da ordem pública.
Pontuo ainda, que a prisão cautelar do investigado neste momento também se mostra extremamente necessária para a aplicação da lei penal, pois se extrai do seu interrogatório que o mesmo declarou perante a autoridade policial ter foragido após os fatos.
Ademais, o mesmo somente foi localizado após quase um ano depois dos fatos, após ter tido sua prisão temporária decretada, bem como foi preso em município diverso, de forma que a sua liberdade nesta fase é temerária, podendo-se comprometer a aplicação da lei penal. ...” (Id. 109505491 – fls. 09 a 11).
Importante consignar ainda a gravidade do crime, que se trata de delito hediondo, e teria sido motivado em face de disputas por clientes de aplicativo, além de ter supostamente praticado em via pública e em plena luz do dia.
Assim sendo, ao menos nesse momento, em análise superficial, entendo que a manutenção da medida mais estremada faz-se necessária a fim de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto ainda que, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade, ocupação lícita, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.